Tribunal: TJSP
Processo: 2063257-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Requerimento de revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto,

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Requerimento de revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado com grave ameaça contra a pessoa e em concurso de agentes.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Excesso de prazo - Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa. Neste caso, a ocorrência de evento de força maior (Pandemia de Covid-19) gerou a suspensão da audiência designada, não tendo ocorrido qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado. Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de liberdade em virtude da pandemia de Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ – Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua análise implicaria em supressão de Instância.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063257-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS
CASTRO FERREIRA DA SILVA e Impetrante ANTONIO DIRAMAR MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063257-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.676
2
Voto no 10.676
Habeas Corpus no 2063257-67.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 23a Vara Criminal
Impetrante: Antonio Diramar Messias (OAB/SP no 189.401)
Paciente: Lucas Castro Ferreira da Silva
Habeas Corpus
Roubo circunstanciado
Requerimento de
revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo na
formação da culpa.
Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos
requisitos da custódia cautelar
Despachos suficientemente
fundamentados.
Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em
tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado com
grave ameaça contra a pessoa e em concurso de agentes.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por
insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos
tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem
pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos
casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais.
Excesso de prazo - Prazo para o término da instrução criminal que
não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua
dilação desde que haja a devida justificativa. Neste caso, a
ocorrência de evento de força maior (Pandemia de Covid-19)
gerou a suspensão da audiência designada, não tendo ocorrido
qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado. Não se
vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que
justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de liberdade em virtude da pandemia de
Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ
Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua análise
implicaria em supressão de Instância.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que o
Paciente, preso em flagrante em 10/01/2020 e denunciado pela suposta prática do delito
previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063257-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.676
3
constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de sua prisão preventiva. Menciona-se,
em apertada síntese, que diante da Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, que preceitua que
as prisões preventivas que tenham excedido ao prazo de 90 dias, sejam reavaliadas visando
minimizar a propagação do COVID-19. Aduz-se que caso seja mantida a prisão cautelar do
Paciente, estará configurado excesso de prazo na formação da culpa, tornando a prisão
preventiva instrumento de indevida punição antecipada, em ofensa ao princípio
constitucional da presunção da inocência. Requer, assim, a concessão da liminar para que
seja revogada a prisão preventiva do Paciente, colocando-o em liberdade provisória, sem
fiança, com a competente expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/12).
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as informações
(fls. 52/53).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 57/61).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de
janeiro de 2020, em horário incerto, na Rua Mar de Espanha, Vila Nhocuné, nesta cidade e
comarca, LUCAS CASTRO FERREIRA DA SILVA, qualificado à fl. 16, e indivíduos não
identificados, agindo em concurso e com identidade de propósitos, usaram de grave
ameaça, exercida com arma de fogo, para anunciarem o roubo a Vaneska Vany de
Oliveira , impossibilitando-a de resistir, e dela subtraíram, para si, seu veículo FIAT/IDEA
ADVENTURE, placa EAA-5046, verde.
Segundo apurado, Vaneska Vany de Oliveira destravava a
porta de seu veículo quando foi surpreendida por três indivíduos, certo que um deles,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063257-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.676
4
depois identificado como LUCAS CASTRO FERREIRA DA SILVA, anunciou-lhe o
assalto. O segundo lhe exibiu uma arma de fogo, e ao terceiro coube assumir a direção de
seu carro e subtrair-lhe a bolsa.
Posteriormente, informados do roubo do veículo FIAT/IDEA
ADVENTURE, placa EAA-5046, verde, Policiais Militares o encontraram abandonado na
Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho com a Rua Xavier de Lima.
Ainda nas proximidades, isto é, na Avenida Valdemar Carlos
Pereira, os Policiais abordaram LUCAS CASTRO FERREIRA DA SILVA e o conduziram
ao Distrito Policial, onde resultou reconhecido por Vaneska Vany de Oliveira como um dos
autores do roubo que sofreu. Verificar fls. 05.
O veículo e demais bens subtraídos, recuperados, foram
restituídos à ofendida. Ver auto de entrega de fls.13/14 (...)”.
O acusado foi preso em flagrante delito na data dos fatos e,
em 11/01/2020, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 38/41
autos originais).
A denúncia foi oferecida em 15/01/2020 e recebida em
16/01/2020 (fls. 51 e 54 autos originais).
Foi apresentada Defesa Prévia (fls. 83/87 autos originais) e
houve a designação de audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 18/03/2020
(fls. 88 autos originais).
Em 03/03/2020 foi indeferido o pleito de revogação da prisão
preventiva do Paciente (fls. 102/103 autos originais), realizado às fls. 63/70 autos
originais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063257-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.676
5
Em 17/03/2020, foi redesignada a audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 16/06/2020, tendo em vista o Comunicado 2.545/20 do
CSM (suspensão de audiências pelo prazo de 30 dias Covid-19). Na mesma ocasião, foi
mantida a prisão preventiva do Paciente (fls. 108 autos originais).
No momento, aguarda-se a realização da audiência designada.
É o que consta dos autos.
Diferentemente do que foi narrado na inicial, a segregação
excepcional do Paciente se encontra adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua liberdade
individual.
Com efeito, a r. decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, conforme consta:
“(...) Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria do crime de ROUBO (artigo 157 do Código Penal)
encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de
Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas
ouvidas. Segundo afirmado, o preso foi um dos autores do crime de roubo, tendo
anunciado o assalto, juntamente com outros dois comparsas. Houve reconhecimento
positivo pela vítima, lembrando que “o reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do
seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo,
normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a
autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais” (TJSP, AC no
0065693-58.2012.8.26.0050, Rel. Airton Vieira, j. 24/09/2015). Assentado o fumus comissi
delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. Trata-se de crime concretamente grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063257-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.676
6
(a priori, um roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pela utilização de arma de
fogo). Não bastasse, a despeito da primariedade do acusado, há notícia de pelo manos
duas passagens do preso por atos infracionais, quando adolescente, com internação na
Fundação Casa. Evidenciado, portanto, o risco à ordem pública. Ressalto que a arguição
de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade (...)Deixo de converter o flagrante em prisão
domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo
Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas
referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam,
na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.5. Destarte,
estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a
medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação,
motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de LUCAS CASTROFERREIRA DA
SILVA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de
Processo Penal. (...)”.
Da mesma forma, igualmente fundamentada a decisão que
indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do Paciente:
“Fls. 63/70 - Indefiro o pedido de revogação da prisão
preventiva. O réu está sendo processado como incurso no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-
A, inciso I, do Código Penal e o Ministério Público manifestou-se contrariamente à
concessão do pedido (fls. 97/98). A acusação que pesa contra o réu é grave, ou seja, de
crime de roubo mediante emprego de arma de fogo. Esta infração penal é cada vez mais
crescente, intranquilizando a população ordeira de São Paulo, de modo que é necessária a
sua custódia para garantia da ordem pública. A pronta liberação de pessoa presa por
crime punido com reclusão, nestas condições, afora desprestigiar a atividade policial,
vulnera a ordem pública. Ademais, deixa na vítima e na própria sociedade o desconforto
da sensação de impunidade. Além disso, a instrução processual reclama a custódia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063257-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.676
7
acusado, já que o crime foi cometido com grave ameaça, a qual poderá ser utilizada na
intimidação da vítima, de modo a dificultar ou prejudicar a colheita da prova. Desta
forma, pelos motivos acima expostos, medidas cautelares diversas da prisão se mostram
inadequadas e insuficientes para a repreensão e prevenção do crime em tela. Nestes
termos, estando presentes os requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva,
entendo que o réu deva permanecer no cárcere (...)”
Desse modo, havendo provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta do delito, e,
visando principalmente à garantia da ordem pública, decretou e manteve a prisão
preventiva fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063257-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.676
8
Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação e manutenção da custódia cautelar, ainda mais no caso dos autos, em que é
imputada ao Paciente a prática de crime imbuído de gravidade em concreto. Ressalte-se
que se trata de crime praticado com grave ameaça à vítima.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar. Desta feita, as medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas
e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063257-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.676
9
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
No mais, predicados pessoais do Paciente (tais como
primariedade) são circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a medida constritiva,
sobretudo quando presentes os requisitos para segregação cautelar do acusado, como
ocorre neste caso.
No tocante à alegação de excesso de prazo para a formação
da culpa, o inconformismo, da mesma forma, não procede.
Segundo entendimento pacífico, o prazo para o término da
instrução criminal não é baseado em meros cálculos aritméticos, sendo possível a sua
dilação desde que haja a devida justificativa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da
prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do fato,
execução cometida em plena luz do dia, em um local de
grande circulação de pessoas (posto de combustíveis), além
de indicativos de reiteração delitiva, não há que se falar em
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas
corpus.
2. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se
efetiva de forma meramente aritmética. Neta perspectiva, não
se verifica ilegalidade quando o andamento processual
encontra-se compatível com as particularidades da causa, não
se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.
3. Habeas corpus denegado, com recomendação ao juiz de
primeiro grau para célere instrução e julgamento do feito.
(STJ, HC 355.486/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063257-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.676
10
Verifica-se que houve a suspensão das audiências por ordem
do E. Conselho Superior da Magistratura deste C. Tribunal de 'Justiça de São Paulo, diante
da pandemia causada pelo Covid-19', o que afetou o trâmite de diversos processos.
No entanto, trata-se de evento de força maior, que não
poderia ter sido previsto, evitado ou impedido, sendo certo que não há, portanto, qualquer
desídia do Magistrado na condução do feito.
Assim, não vislumbro, ao menos por ora, constrangimento
ilegal em decorrência do alegado excesso de prazo.
Por oportuno, consigna-se a abalizada doutrina de Guilherme
Nucci2, no sentido de que prazo previsto no art. 400, do Código de Processo Penal é
impróprio, e "sempre se deve respeitar o motivo de força maior, como o excesso de
serviço particular em determinada vara ou a complexidade do feito, a demandar um maior
número de diligências, dentre outros aspectos. Em suma, deve-se analisar caso a caso, a
fim de se verificar a concretude de eventual constrangimento ilegal". (destaquei).
Por fim, no que tange ao pleito de concessão de liberdade em
virtude da Pandemia do Covid-19, com a aplicação da Recomendação no 62 do CNJ, ao
que consta, este não foi realizado perante o MM. Juízo de 1o Grau.
Assim, s.m.j., é inviável a análise do pedido em questão, sob
pena de supressão de Instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora
2 Código de Processo Penal Comentado